Tribunal: TJMT
Processo: 1025291-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025291-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – PREVENÇÃO DA CÃMARA E ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - QUESTÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para a rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos Aclaratórios para reconhecer a prevenção desta Câmara para julgar o Agravo de Instrumento n. 1025291-36.2022.8.11.0000, bem como anular o aresto nele proferido ante a não apreciação do pedido para adiar o julgamento.

O embargante alega que o aresto é ambíguo e a questão da prevenção deveria ser abordada e discutida quando novamente apreciado o referido Agravo, oportunidade em que será assegurada a ampla defesa e o contraditório com a possibilidade de sustentação oral.

Contrarrazões no id 171651661-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não é ambíguo, pois não permite múltipla interpretação.

As questões nele tratadas não se confundem - prevenção e anulação do julgamento do Agravo.

Confira-se a ementa do aresto embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO NÃO APRECIADO – EVIDENTE NULIDADE DO ARESTO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo um objeto em comum em todos os processos, a prevenção desta Câmara e deste relator ficou configurada pelo fato de que as 03 demandas - Obrigação de Fazer, Interdito Proibitório e Oposição - discutem a validade dos negócios jurídicos envolvendo o referido imóvel (art. 55, §3o, do CPC).

Se o embargante constituiu um único advogado e este requereu de forma justificada que o julgamento do Recurso fosse adiado, mas o pedido não foi analisado, é evidente o cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do acórdão.

Além disso,
se
esse ponto foi suscitado nos Embargos anteriores, opostos ao Agravo de Instrumento, não se justifica agora impugnar a sua apreciação.

E mais, esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Isso posto, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023